Tribunal: TJDFT
Processo: 0705607-34.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705607-34.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISTIANE DIAS DE ALMEIDA APELADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E S P A C H O Converto o feito em diligência, a fim de que se intime a parte apelada para trazer aos autos os originais das notas promissórias em discussão, a teor do art. 425, § 2o, do CPC. Esclareço que os referidos títulos deverão ser arquivados em pasta própria da Secretaria desta egrégia 4a Turma Cível. À Secretaria, para as providências cabíveis. Brasília, DF, em 14 de outubro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator